Tribunal: TJSP
Processo: 2068210-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pleito de intimação dos clientes do executado (para que informem se há pagamento de honorários advocatícios e como tal se dá) – Insurgência do executado – Descabimento – Não foi ofendida a garantia da inviolabilidade do local de trabalho do advogado, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deferiu o pleito de intimação dos clientes do executado (para que informem se há pagamento de honorários advocatícios e como tal se dá) – Insurgência do executado – Descabimento – Não foi ofendida a garantia da inviolabilidade do local de trabalho do advogado, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas e afins – Agravante que não tem legitimidade para tutelar direito alheio – Não foi imposta qualquer sanção aos seus clientes – AGRAVO IMPROVIDO.